Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709931-14.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO DA SILVA MEIRA IMPETRANTE: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA, em favor de FABIO DA SILVA MEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF que, nos autos n. 0702886-38.2023.8.07.0006, decretou a prisão temporária do paciente por 30 dias. Alega o impetrante que o paciente foi preso por engano no Inquérito Policial n. 388/2022 - 13a DP, que investiga uma tentativa de homicídio. Aduz que a decisão se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, que identificou o autor do crime pela alcunha de “Fabinho”, tratando-se de Luis Antonio Lacerda da Silva e não do paciente. Aduz que restou frutífera a intimação do paciente no endereço constante dos registros judiciários. Afirma não haver possibilidade de coação da vítima, pois os fatos se deram em 24/4/2022 e a vítima prestou depoimento em 07/12/2022, quase 8 meses depois, inexistindo “contemporaneidade entre os fatos que justificam o perigo gerado pela liberdade do Paciente e o decreto da prisão, vez que os indícios de autoria somente surgiram pela oitiva da vítima, em data muito distante dos fatos.” Destaca que, embora o paciente figure como investigado em inquérito policial pela prática do crime de tráfico de drogas, tal situação não invalida o fato de que ele não ostenta qualquer sentença condenatória pela prática de tal ilícito, sendo, portanto, inocente, não havendo argumento idôneo para desabonar suas condições pessoais. Alega que, até o presente momento, a prisão do paciente não foi comunicada à Vara competente, qual seja a Vara do Tribunal do Júri e Dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nem lhe foi encaminhado o auto de prisão em flagrante, situação que vai de encontro ao teor do art. 306, §1o, do CPP e ao teor do art. 5o, LXII, da CF/88, outro ponto que caracteriza a ilegalidade da prisão do paciente. Requer, liminarmente, seja determinada a liberdade provisória do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar e seja procedido o reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226 do CPP. É o relatório. Decido. O deferimento de liminar em habeas corpus exige demonstração inconteste da ilegalidade da prisão ou da ausência dos requisitos necessários à sua manutenção. De acordo com a Lei n. 7.960/1989, o Juiz, após representação da autoridade policial ou do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, decretará a prisão temporária: I) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II) quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e III) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em alguns crimes, dentre eles o delito estupro. No caso em exame, o juízo a quo decretou a prisão temporária do paciente, após representação da autoridade policial, esclarecendo que estão presentes os requisitos descritos na Lei n. 7.960/1989, pelo prazo de trinta dias. A autoridade policial fundamentou suficientemente a representação pela prisão temporária do paciente, o qual está sendo investigado pela tentativa de homicídio cometida contra RICARDO PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA. De acordo com o apurado, a vítima era usuária de drogas e devia a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) a FABIO. Uma semana antes dos fatos, FABIO foi à casa da vítima cobrar-lhe a quantia, ocasião em que a vítima não estava presente. No dia dos fatos, a vítima encontrou FÁBIO e lhe repreendeu pela cobrança realizada no outro dia. No momento em que a vítima se retirava, FÁBIO sacou uma pistola e passou a desferir diversos disparos contra a vítima, atingindo-a no braço, nas pernas e nas costas. A vítima somente não faleceu por circunstâncias alheias à vontade do representado, qual seja, fugiu correndo do local e teve o socorro médico adequado. Com efeito, evidencia-se o acerto da decisão que decretou a medida extrema, pois há indícios de que o paciente cometeu o crime em questão. O periculum libertatis também está presente, já que a prisão do paciente mostra-se imprescindível para a completa elucidação dos fatos. A despeito dos argumentos de que o paciente foi preso por engano e que o autor do crime seria LUIS ANTONIO LACERDA DA SILVA, identificado pela vítima pela alcunha de “Fabinho”, a prisão temporária, neste particular, será medida que permitirá averiguar o alegado engano, seja pelo interrogatório seja em razão da impossibilidade do acusado, estando preso, praticar qualquer ação voltada a dificultar sua completa elucidação. Assim, em uma análise perfunctória, a decisão fora suficientemente fundamentada, com base nos requisitos elencados na Lei n. 7.960/1989. A investigação criminal está na fase inicial e a manutenção da prisão cautelar do paciente se mostra, em princípio, imprescindível para o êxito da investigação policial. Importa salientar que o objetivo primordial da prisão temporária é acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação. Logo, ocorrendo situação concreta que ponha em risco o êxito dessa atividade investigatória oficial, o Estado deve intervir e decretar a prisão temporária quando não forem cabíveis as demais medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Incabível, ainda, se falar que a prisão temporária é atentatória ao princípio da presunção de inocência, porque é prisão cautelar e apenas decretada quando presentes os pressupostos descritos na Lei n. 7.960/1989, como é o caso dos autos. Em resumo, nesse juízo inicial próprio das liminares, não verifico ilegalidade na custódia cautelar, porquanto presentes seus requisitos legais (Lei n. 7.960/1989), razão pela qual, ao menos por ora, há de ser mantida a segregação do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador